Tribunal: TJDFT
Processo: 0719873-73.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. ENTREGA DO IMÓVEL. ENCARGOS DA LOCAÇÃO. DEVIDOS. CAUÇÃO. COMPENSAÇÃO. PEDIDO CONTRAPOSTO. PESSOA JURÍDICA. INADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, e parcialmente procedente o pedido contraposto, para condená-la ao pagamento de R$6.580,36. Em suas razões, sustenta que houve o pagamento do aluguel relativo ao período de 25/06 a 24/07/2024 e que não restaram comprovadas as avarias no imóvel, e se houvesse não custariam mais que R$700,00, e que a condenação deve restringir-se ao valor de R$7.864,62. Pede o provimento do recurso para que seja condenada a recorrida a ressarcir o valor de R$11.276,60.
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo devidamente recolhido, id. 70234367.
3. A presente demanda deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990), uma vez que a relação jurídica estabelecida entre as partes deriva do fornecimento de produtos e serviços, enquadrando-se a imobiliária e a locatária, respectivamente, aos conceitos de fornecedor e consumidor estabelecidos pelos artigos 2o e 3o do referido Codex. Aplica-se, ainda, as normas do Código Civil e da Lei de Locações (Lei no 8.245/1991), no que a doutrina chama de diálogo das fontes.
4. Incontroverso que as partes entabularam contrato de locação de imóvel, que foi rescindido e o imóvel entregue no dia 24/08/2024. Encerrada a relação contratual, cabível a restituição da quantia dada como garantia, nos termos do art. 39 da Lei no 8.245/91, devendo a caução em dinheiro ser atualizada de acordo com o índice de correção da caderneta de poupança, conforme art. 38, §2o da Lei no 8.245/91. Contudo, a garantia locatícia poderá ser compensada proporcionalmente com o respectivo montante decorrente de eventual dívida locatícia.
5. A recorrente alega ter quitado o aluguel relativo ao mês de julho, mas os comprovantes inseridos no id 70234305 indicam o pagamento no dia 25/06/2024 (R$6.357,12), sendo que, de acordo com a planilha inserida pela imobiliária no id 70234277, o pagamento refere-se ao mês vencido e não a vencer. Nesse cenário, indene de dúvida que são devidos os aluguéis dos meses de julho e agosto, no total de R$12.714,24.
6. No que se refere à alegada necessidade de reparos no imóvel, conforme dito na sentença, observa-se que a parte ré instruiu o feito com laudos de vistoria inicial e final elaborado de modo unilateral (Ids 217555248 e 217555249), sem a assinatura da locatária. Não há provas de notificação da locatária para comparecer no dia e horário da vistoria. Assim, os laudos unilaterais apresentados não possuem valor probatório para comprovar estado de conservação do imóvel antes e depois de encerrada a relação contratual. Lado outro, a locatária confessou a existência de avarias causadas durante a locação nos armários e em ducha do banheiro, não restando demonstrada a responsabilidade daquela pelos danos na cortina de vidro, tampouco que ocorreram avarias nas portas do imóvel. Desse modo, a inquilina deve ressarcir o valor de R$899,00 relativo à ducha e mais R$11.500,00 pelos reparos nos armários. Ressalte-se que o orçamento de R$5.400,00 abarca somente a mão de obra para realização os reparos, razão pela qual o magistrado de 1a. instância entendeu como devido o valor do orçamento integral, de R$11.500,00. Desse modo, considerando o valor atualizado da caução - R$19.141,38 – de se confirmar a sentença quanto ao julgamento de improcedência do pedido autoral.
7. No tocante ao pedido contraposto, esclareça-se que, apesar de ser admitida a formulação de pedido contraposto, que se funde nos mesmos fatos que constituem objeto da controvérsia, de acordo com o entendimento das Turmas Recursais, é certo que, por ter natureza autônoma e não meramente resistiva, este pedido só pode ser formulado pelas pessoas que possuem capacidade postulatória autorizada pela Lei 9.099/95, ou seja, as pessoas acima descritas.
8. De fato, os princípios que regem os Juizados Especiais Cíveis são os da Oralidade, Informalidade, e, principalmente, o da Celeridade, os quais são informados para a pessoa física, já que a pessoa jurídica tem regras e estrutura independentes. Aliás, a Lei 9099/95 criou um parâmetro legislativo objetivo, independente da qualidade da pessoa jurídica, o qual somente pode ser suplantado por outro dispositivo legal.
9. Observe-se que não cabe ao Judiciário flexibilizar critérios objetivos, desconsiderando a regra legal, em nome dos princípios norteadores dos Juizados Especiais. Ressalta-se que não se trata de excesso de formalismo, mas de preservação do Estado de Direito em que todos os poderes se submetem ao primado da Lei.
10. Neste sentido, o entendimento do Ministro Luis Felipe Salomão: "Não é possível as pessoas jurídicas e os entes formais formularem pedido contraposto, pois se trata de verdadeira reconvenção do direito processual comum, ação do réu em face do autor, que no Juizado Especial dispensa peça autônoma. (SALOMÃO, Luis Felipe. Roteiros dos Juizados Especiais Cíveis. Rio de Janeiro. Destaque. 1997).
11. No caso em tela, verifico que a parte requerida não se enquadra em nenhum dos incisos acima descritos, pois ela não se enquadra como ME nem como EPP. Como não pode o Poder Judiciário substituir o Poder Legislativo e admitir como parte autora entidade que não esteja prevista no regramento específico dos Juizados, afinal ao Poder Judiciário é defeso usurpar as funções dos demais poderes da República, agindo como legislador positivo, não há como admitir que tal pedido siga o regular trâmite processual neste juízo. Não resta alternativa senão a reforma da sentença para extinção do pedido formulado pela Empresa ré, sem resolução do mérito.
12. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada apenas para julgar extinto o pedido contraposto, com apoio do artigo 51, II, da Lei 9.099/95. Mantidos os demais termos da sentença.
13. Sem honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei 9099/1995).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/1995.